Tribunal: TJES
Processo: 5000317-06.2018.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-06.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERICE SANTOS DA CONCEICAO e outros
RECORRIDO: ANA PAULA PEREIRA LEAL e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000317-06.2018.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GERICE SANTOS DA CONCEICAO, OBERON ERICK VIEIRA

RECORRIDO: ANA PAULA PEREIRA LEAL, MIRIAN DO CARMO QUINTELA DE OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro aos recorrentes o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GERICE SANTOS DA CONCEICAO e OBERON ERICK VIEIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ANA PAULA PEREIRA LEAL e MIRIAN DO CARMO QUINTELA DE OLIVEIRA. A lide versa sobre a posse de um lote de terreno urbano situado no Município de Itapemirim/ES.

A decisão recorrida determinou a reintegração das autoras na posse do imóvel, bem como a demolição das construções realizadas pelos réus, ora recorrentes. O pedido contraposto de indenização por benfeitorias foi julgado extinto por incompetência do Juizado Especial, e o pleito de perdas e danos das autoras foi indeferido por falta de provas.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que detêm a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono do imóvel há mais de 11 anos, somada a de seus antecessores. Alegam que adquiriram o bem por meio de contrato particular, exercendo a função social da propriedade ao edificarem sua moradia, enquanto as recorridas jamais exerceram a posse fática. Pugnam, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração ou, subsidiariamente, para que lhes seja garantido o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em disputa possessória, entre as recorridas, que fundamentam sua pretensão no título de propriedade devidamente registrado (matrícula do imóvel ID 14180496), e os recorrentes, que baseiam sua defesa na posse de fato, exercida com ânimo de dono, e na alegação de usucapião.

Para a reintegração de posse, conforme o Art. 561 do Código de Processo Civil, é indispensável a prova da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Embora a sentença tenha reconhecido a posse anterior das recorridas e o esbulho cometido pelos recorrentes, manifesto respeitosamente minha discordância em relação a tal entendimento.

É sabido que em sede de juízo possessório (exercício do
jus possessionis
), é irrelevante qualquer alegação de domínio (
jus possidendi
). Nosso ordenamento jurídico é categórico ao impor a autonomia total entre as pretensões jurídicas decorrentes do direito de possuir fundamentado no simples fato da posse (juízo possessório) e do direito de possuir baseado no direito de propriedade (juízo petitório).

Essa é a hermenêutica jurídica resultante da conjugação dos artigos 1.210, §2º do Código Civil e do artigo 557,
caput
e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Analisando as provas dos autos, constato que as recorridas não exerciam qualquer posse sobre o lote objeto da lide e, portanto, não há que se falar em esbulho praticado pelos recorridos.
A mera apresentação do título de propriedade não comprova o exercício efetivo da posse
. Frise-se que o imóvel foi adquirido no ano de 2002, mediante escritura pública de compra e venda (id 14180496), que apenas foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis em 2017 (id 14180497 e id 14180659), época em que as recorrentes sustentaram que teriam descoberto o suposto esbulho. Da mesma forma, a inscrição fiscal do imóvel em nome das recorridas ocorreu somente no ano 2017, tendo sido a ação de reintegração de posse ajuizada em 20 de junho de 2018.

Os recorrentes, por sua vez, é que apresentaram diversos documentos que atestam o exercício de sua posse mansa e pacífica (id 14180641).

Os depoimentos das
testemunhas da parte recorrida
(que residem em Ipatinga-MG), não comprovam o exercício da posse pelas autoras da ação judicial, pois
apenas narram que “sabiam”
que as recorridas eram donas no lote e iam no local, eventualmente, “olhar” como ele se encontrava. Ou seja, tais testemunhas
não presenciaram
qualquer ato possessório praticado pelas recorridas (vide, principalmente, ids 1155785292_018 a 1155785292_033).

Por outro lado, a
testemunha dos recorrentes relata
que, por trabalhar na região onde está localizado o imóvel, as
construções feitas no lote, pela parte recorrente, iniciaram-se há aproximadamente 10 anos.
Além de tal fato, informa que o imóvel teve 2 outros possuidores em período anterior à posse dos recorrentes, e que nunca viu as recorridas próximas ao terreno ou na região onde ele está situado (id. 1155785292_035, id. 1155785292_036 e id. 1155785292_037).

Diante tais fatos, não restou caracterizado o exercício da posse pelas recorridas e, consequentemente, a prática de esbulho possessório por parte dos recorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença recorrida, julgando improcedente a pretensão autoral.

Sem custas e honorários.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)